Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721989-11.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO TAILON DE ALCANTARA COSMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DE REGIME. MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a circunstância judicial desfavorável (antecedentes), a reincidência do réu e a pena corporal fixada, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ou ao enunciado n. 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo o direito ao cumprimento da pena em regime inicialmente aberto e, por conseguinte, o reconhecimento do direito da substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Alega que a reprimenda aplicada é inferior a quatro anos, que o delito praticado não foi grave, além de exercer atividade lícita. Por fim, pugna pela concessão de habeas corpus de ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não merece trânsito, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, o enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2039214/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/9/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. REGIME QUE NÃO SE ALTERA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Embora fixada pena em patamar inferior a quatro anos, a reincidência constitui fundamento idôneo ao recrudescimento do regime inicial, inclusive por incidência da Súmula 269/STJ. 2. Ainda que se considere o tempo de pena cumprido em prisão preventiva, por se tratar de réu reincidente em crime patrimonial, mostra-se adequado no caso concreto a manutenção do regime intermediário. 3. O pedido de expedição de guia de recolhimento anterior ao cumprimento do mandado de prisão não foi apreciado pelo Tribunal de origem, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça proceder à análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 726428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF 1a Região – Dje 1/7/2022, grifou-se). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA CAUTELAR COM CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora o débito tributário seja inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo não ser aplicável o princípio da insignificância em virtude do não preenchimento do requisito referente ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta, isso porque, o princípio da insignificância é afastado quando se extrai dos autos a existência de 05 procedimentos administrativos fiscais em desfavor do agravante, além da presença da reincidência, denotando a conduta contumaz na prática criminosa. 2. "À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018). 3. "Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável" (art. 44, II e § 3o, do CP) (AgRg no REsp 1716907/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018). 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2093041/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2022, grifou-se). Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre acrescentar que o acórdão recorrido, diante da especificidade do caso concreto, concluiu pelo seu descabimento, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 e 77, ambos do Código Penal, dentre eles, a reincidência do réu (ID 39135397). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005